Tribunal: TJPA
Processo: 0020667-25.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0020667-25.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ADIMILSON MENDES AMARAL JUNIOR

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 4.717/65. AUSÊNCIA DO BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
A Ação Popular constitui relevante instrumento constitucional de materialização da democracia, colocado à disposição de qualquer cidadão para a defesa dos interesses previstos no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição da República.

2.
No presente caso, a ação objetivava a suspensão do processo de licenciamento do empreendimento Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos, e de todas licenças expedidas relacionadas com o empreendimento, sob alegação de que a competência para concessão de licenciamento ambiental nesta hipótese é de competência da União e, portanto, deveria todo procedimento administrativo ter a supervisão, bem como o aval do IBAMA.

3.
Ocorre, porém, que ao prolatar a sentença o juízo monocrático considerou não restar mais qualquer interesse jurídico do autor apto a justificar o seguimento do feito e a ensejar uma apreciação de mérito. A mais expressiva pretenso veiculada na petição de ingresso (decretar a manifestação do Ibama no licenciamento) fulminada em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

4.
Além disso, pontuou que, “decorridos mais cinco anos do ajuizamento sem que qualquer órgo federal demonstrasse interesse em ingressar na lide, por agora, seria desnecessário aguardar eventual manifestaço da autarquia federal.”

5.
Dessa forma, no mais subsiste o binômio utilidade-necessidade do processo, já que no remanesce qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

5. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 2856954) proferida pelo douto juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
aço popular com pedido liminar
ajuizado por
ADIMILSON MENDES AMARAL JUNIOR contra o ESTADO DO PARÁ E O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

O demandante Admilson ajuizou ação popular contra o Estado do Pará e o IBAMA aduzindo que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará – Semas, no teria legitimidade para conceder o licenciamento ambiental para construção do empreendimento denominado “Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos – CTPR”, no Município de Marituba, a cargo da empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda.

Aduziu ainda que esse empreendimento traria impactos ambientais caracterizando-se, portanto, a competência do IBAMA para atuar na concessão do aludido licenciamento ambiental.

E mais, que a Semas deveria obrigatoriamente consultar o IBAMA quando da concesso do licenciamento ambiental.

Diante disso, ingressou com a presente aço na Justiça Federal, requerendo, liminarmente, a suspensão do processo de licenciamento do empreendimento Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos – CTPR, bem como, de todas as licenças antes expedidas. No mérito, postulou pela decretação da necessidade de manifestação do IBAMA no licenciamento do empreendimento CTPR da empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda e pela declaração de nulidade de todos os atos administrativos praticados sem a competente manifestação do IBAMA, especialmente as audiências públicas e suas convocações, o parecer técnico de viabilidade ambiental do empreendimento, a licença prévia, bem como qualquer licença ou autorização concedida visando o licenciamento do empreendimento CTPR.

Ao receber a ação, o magistrado federal a quem competiu a distribuição do feito, declarou a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de decretação da necessidade de manifestação do IBAMA no licenciamento do empreendimento CTPR. Portanto, o IBAMA foi excluído da lide. Na mesma decisão, foi declarada a incompetência da Justiça Federal para julgar e processar a presente demanda, sendo assim determinada a remessa à Justiça Estadual para o regular processamento do feito. (ID. Num. 2856945).

O autor ainda entrou com pedido de reconsideração da decisão (ID. Num. 2856946), porém, o pleito foi indeferido pelo julgador. (ID. Num. 2856947)

Remetido os autos a justiça estadual, coube a distribuição dos mesmos a 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital. (ID. Num. 2856949 - Pág. 3).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita; a impossibilidade jurídica do pedido e, ainda, o ingresso da empresa Revita S/A como litisconsorte passivo necessário. No mérito, alegou ausência de irregularidade no procedimento de licenciamento ambiental, atendimento às condicionantes da licença prévia, inaplicabilidade da LC nº 140/2011. Afirmou ser competência do órgão estadual o licenciamento referido, reafirmando, assim, a inexistência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência reclamada. (ID. Num. 2856951).

Réplica do autor, refutando as teses defendidas pelo réu e ratificou os termos da petição de ingresso. (ID. Num. 2856952).

Instado ao debate, o Ministério Público se manifestou pela realização de diligências. (ID. Num. 2856953).

Sobreveio sentença (ID. Num. 2856954), julgando procedente a lide.

“(...) 3 - Dispositivo

Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda do interesse processual.

Sem custas e sem honorários.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.

Em seguida, determino seja o feito remetido à Superior Instância, na forma do art. 19 da Lei 4.717/65.

Belém, 25 de julho de 2019.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão. (ID. Num. 2856954).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 3265936).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A Ação Popular constitui relevante instrumento constitucional de materialização da democracia, colocado à disposição de qualquer cidadão para a defesa dos interesses previstos no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição da República.

A ação tinha como objetivo a suspensão do processo de licenciamento do empreendimento Central de Processamento e Tratamento de Resíduos Sólidos, e de todas licenças expedidas relacionadas com o empreendimento, sob alegação de que a competência para concessão de licenciamento ambiental nesta hipótese é de competência da União e, portanto, deveria todo procedimento administrativo ter a supervisão, bem como o aval do IBAMA.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que considerou não restar mais qualquer interesse jurídico do autor apto a justificar o seguimento do feito e a ensejar uma apreciação de mérito. A mais expressiva pretenso veiculada na petição de ingresso (decretar a manifestação do Ibama no licenciamento) fulminada em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

Além disso, o magistrado pontuou que,
“decorridos mais cinco anos do ajuizamento sem que qualquer órgão federal demonstrasse interesse em ingressar na lide, por agora, seria desnecessário aguardar eventual manifestação da autarquia federal.”

Nesse sentido, no mais subsiste o binômio utilidade-necessidade do processo, já que no remanesce qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Passo a colacionar alguns trechos de sua fundamentação, para fins de conhecimento:

“(...) Nesse contexto, caso remanescesse algum interesse federal, o próprio órgão responsável pela concessão da outorga deveria de algum modo se manifestar, inclusive podendo negar o pedido. Entretanto, no foi isso o que ocorreu ao longo dos anos. O empreendimento foi levado adiante e, ainda que seja de conhecimento público a existência de diversas intercorrências (até mesmo com o relato de problemas ambientais) nada leva a crer que a simples intervenção de um órgão federal tivesse o condão de amainar a problemática causada pela atividade.

Ademais, como o autor no cuidou de ajustar o seu pedido, após a declinação de competência, a Justiça Estadual no poderia coarctar o IBAMA a atuar no licenciamento do empreendimento CTPR da empresa Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., se decisão proferida no âmbito da Justiça Federal afastou do caso órgão federal, por falta de interesse (fls. 176-179).

Todavia, uma vez decorridos mais cinco anos do ajuizamento sem que qualquer órgão federal demonstrasse interesse em ingressar na lide, por agora, seria desnecessário aguardar eventual manifestação da autarquia federal.

Nesse panorama, assimilo que no resta mais qualquer interesse jurídico do autor apto a justificar o seguimento do feito e a ensejar uma apreciação de mérito. A mais expressiva pretenso veiculada na petição de ingresso (decretar a manifestação do Ibama no licenciamento) fulminada em razão da impossibilidade jurídica do pedido.

Nessa linha de pensamento, resta evidente que no mais subsiste o binômio utilidade-necessidade do processo, já que no remanesce qualquer interesse jurídico a ser resguardado.”

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Nesse diapasão, o decreto n° 8.437/2015, que regulamentou o Art. 7º Caput, inciso XIV, alínea “h” e parágrafo único da Lei Complementar 140/2011, estipulou quais empreendimentos seriam de competência da União para concessão de licenciamento ambiental, não constando o empreendimento “aterro sanitário em região metropolitana”. Portanto, a competência é dos Entes que diretamente estão envolvidos no empreendimento. No caso, o Estado.

Poderia se falar em competência da União neste tipo de licenciamento, em uma situação excepcional em que houvesse ausência de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no Município. Situação em que a União deveria empenhar as ações administrativas até que houvesse criação de Órgão competente por um dos entes anteriormente citados, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, vale ressaltar, por oportuno, que a questão referente a licença de instalação emitida pela SEMAS, bem como de danos ambientais causados pelas empresas referidas nos autos, estão sendo objeto da Ação Civil Pública n.º 0801228-09.2017.8.14.0133, promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará. Assim, como o objeto da ACP é maior que o da Ação Popular, deve ser mantida decisão proferida nos presentes autos.

Isto posto, e demais elementos que robustecem os autos, este Órgão Ministerial MANIFESTA-SE PELO CONHECIMENTO DA REMESSA, devendo a decisão ser mantida por estar em conformidade com os preceitos legais vigentes no ordenamento pátrio, merecendo desse modo ser mantida em 2ª instância, para afastar a competência da União para concessão de licenciamento ambiental ao empreendimento do caso em questão”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021